Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718267-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON DE SOUZA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DE TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PENAS NÃO EXTINTAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, e fixou as penas conforme o grau de participação e antecedentes de cada réu. Pretendem os apelantes, com variações entre eles, a absolvição, a desclassificação do delito de tráfico para o de uso, o afastamento da valoração negativa da conduta social e dos maus antecedentes, na primeira fase, do reconhecimento da reincidência e da causa especial de aumento de pena consistente no maior desvalor da conduta praticada nas imediações de estabelecimentos de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação de um dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta de um dos réus para o artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) avaliar a incidência da causa especial de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em relação a todos os réus; (iv) analisar a validade da valoração negativa da conduta social e dos antecedentes criminais dos réus; (v) deliberar se crimes praticados há mais de 14 (catorze) anos podem ser avaliados desfavoravelmente, na primeira e na segunda fase da dosimetria, como maus antecedentes e reincidência; e (vi) examinar a correção da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação de um dos réus pelo crime de tráfico deve ser mantida, porquanto os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante, as imagens que registram a movimentação dos réus e a confissão judicial da corré, que confirmou a atuação conjunta do trio na comercialização de entorpecentes nas imediações dos Colégios. 4. A desclassificação da conduta de um dos réus para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas é rejeitada, pois a posse da droga, o contexto da abordagem, a quantidade de entorpecentes e a atuação conjunta com os demais réus confirmam a destinação comercial da substância apreendida. 5. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente aplicada a todos os réus, visto que o tráfico ocorreu nas imediações de duas instituições de ensino, sendo irrelevante demonstrar o propósito de alcançar maior público de usuários e estudantes, por se tratar de norma de caráter objetivo. 6. A valoração negativa da conduta social dos réus é válida, pois ambos praticaram o crime enquanto cumpriam pena em regime aberto, evidenciando desrespeito ao processo de ressocialização e ao desprezo à ordem jurídica. 7. A valoração dos maus antecedentes e da reincidência de um dos réus é legítima, pois as condenações anteriores, ainda não extintas nem afastadas pelo período depurador, não são abarcadas por pretensão direito ao esquecimento e permanecem aptas à consideração nas primeira e segunda fases da dosimetria da pena aplicada, conforme jurisprudência do STF e do STJ. 8. As penas foram fixadas de forma proporcional e fundamentada, com observância da individualização da pena. Não houve violação ao princípio do non bis in idem, nem excesso na aplicação das frações de aumento. Por isso, a dosimetria foi mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A posse de pequena quantidade de droga não descaracteriza, por si só, o tráfico quando confirmada a participação do agente em contexto de comercialização ilícita, inclusive com divisão de tarefas e conexão com demais traficantes. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, incide de forma objetiva, sendo suficiente a prática do tráfico nas imediações de instituição de ensino, independentemente da destinação da droga. A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar a proibição do princípio do non bis in idem quando se cumula o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria. Condenações anteriores não atingidas pelo período depurador podem ser valoradas como maus antecedentes na primeira fase, ainda que não configurem reincidência, desde que observadas proporcionalidade e não tenha decorrido prazo demasiado entre ele e a prática de novo delito. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59, do Código Penal, e 5o, incisos XLVI e XLVII, da Constituição Federal, argumentando que a valoração indevida de maus antecedentes e reincidência não pode ter por base exclusiva condenações antigas, deixando de considerar a atualidade ou relevância dessas condenações. b) artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sob o fundamento de que o colegiado promoveu compensação indevida da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sem fundamentação concreta. c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, alegando que houve aplicação automática da majorante em destaque, sem fundamentação concreta e individualizada, especialmente porquanto no caso dos autos não há vínculo direto entre o delito e o ambiente escolar. d) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a impossibilidade de afastamento do tráfico privilegiado com base exclusivamente na existência de antecedentes criminais e reincidência por crimes diversos do tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59, 65, inciso III, alínea "d", ambos do CP, 33, § 4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, permitindo a valoração negativa mesmo após o período depurador quinquenal. 4. A jurisprudência do STJ considera que condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após cinco anos, podem configurar maus antecedentes, não havendo ilegalidade na decisão das instâncias ordinárias que aumentaram a pena-base e negaram o privilégio ao agravante (AgRg no HC n. 993.220/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). A majorante inserta no art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos (AgRg no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). É pacífico o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas preponderantes. 6. Tratando-se de reincidência múltipla, deve ser procedida à compensação parcial com a confissão (AgRg no HC n. 981.515/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025) Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal (AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso” (AgInt no AREsp n. 2.044.604/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLVI e XLVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029